Tribunal: TJDFT
Processo: 0707097-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707097-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA AGRAVADO: PARTNER SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELLI contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0701086-36.2023.8.07.0018, deferiu a liminar, nos seguintes termos (ID 149287057 do processo originário): “Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por PARTNER SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA LTDA contra ato que imputa ao DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, indicando, como litisconsorte passivo necessário, VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELI. Esclarece que a presente ação visa assegurar o direito líquido e certo da impetrante ferido pela indevida habilitação da empresa VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELI que, apesar de punida no âmbito federal com a vedação de contratação/participação em licitação com o poder público, foi considerada habilitada no Pregão Eletrônico n. 071/2022 do DER-DF e consequentemente apta a adjudicar o objeto do certame. Sustenta que em 07/12/2022, houve a inabilitação da referida empresa em razão da existência das penalidades de suspensão de participação em licitação e de contratação com o poder público, oriundas do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Ciência e Tecnologia nos termos do art. 87 da Lei n 8.666/93, tudo com fundamento em substancioso parecer da Procuradoria do DER; que a indevida reclassificação ocorreu após a provocação da empresa VISAN SEGURANÇA para que a Procuradoria Jurídica do DER revisasse o seu parecer, o que de fato ocorreu. Foi, então, adotado o posicionamento de que as a penalidades aplicadas a empresa, deveriam ter seus efeitos restritos à entidade ou órgão que as aplicaram. Afirma que a empresa habilitada foi gravemente punida por quatro órgãos da administração pública federal com impedimento de licitar e contratar com o poder público. Alega que a proibição de contratar com o poder público e de participar de licitação impostas à empresa devem ser aplicadas no âmbito do Distrito Federal e suas autarquias pois se destinam a proteger toda Administração Pública, essa é a interpretação pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT sobre o tema. Postula, por fim, deferimento da medida liminar para que suspender o Pregão Eletrônico n. 071/2022, Processo SEI n. 00113-00004621/2022-18, impedindo a adjudicação do objeto do contrato até o julgamento final do mandado de segurança. É a síntese do necessário. DECIDO. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar. Com efeito, a impetrante insurge-se contra ato administrativo que a habilitou a empresa VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELI no Pregão Eletrônico n. 071/2022 do DER-DF, embora tenha sido punida por quatro órgãos da administração pública federal com impedimento de licitar e contratar com o poder público. Assim, a questão posta neste writ é estabelecer a extensão da punição prevista no art. 87, III, da Lei no 8.666/93 ou no art. 7o da Lei no 10.520/2002. Não se desconhece o entendimento de parte da doutrina administrativista que sustenta a inconstitucionalidade da extensão da declaração de inidoneidade, prevista no art. 87, inciso IV, da Lei 8.666/1993 para toda Administração Pública brasileira, com fundamento no princípio federativo, que resguarda a autonomia dos entes federados. Da mesma forma, não se ignora que o TCU (e o TCDF) posiciona-se no sentido de que a sanção de suspensão temporária fica adstrita apenas ao órgão, entidade ou unidade administrativa que aplicou a penalidade, enquanto que a declaração de inidoneidade, pela gravidade da conduta, estende-se para toda Administração Pública, tal como previsto na lei (TCU, Acórdão: 1003/2015 – Plenário). No entanto, de acordo com a jurisprudência do STJ, desde o leading case julgado em 2004, entende que a penalidade prevista no art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993 não produz efeitos apenas em relação ao ente federativo sancionador, mas alcança toda a Administração Pública, em obediência ao princípio constitucional da moralidade administrativa: ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES. MANDADO DE SEGURANÇA. ENTES OU ÓRGÃOS DIVERSOS. EXTENSÃO DA PUNIÇÃO PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO. 1. A punição prevista no inciso III do artigo 87 da Lei no 8.666/93 não produz efeitos somente em relação ao órgão ou ente federado que determinou a punição, mas a toda a Administração Pública, pois, caso contrário, permitir-se-ia que empresa suspensa contratasse novamente durante o período de suspensão, tirando desta a eficácia necessária. 2. Recurso especial provido. (REsp 174.274/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 294) A PENALIDADE DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR PREVISTA NO ART. 87, III, DA LEI 8.666/1993 ABRANGE TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NÃO ESTANDO RESTRITA AO ENTE QUE A IMPÔS. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que a extensão dos efeitos da pena de suspensão temporária de licitar abrange toda a Administração Pública, e não somente o ente que aplica a penalidade. Nessa linha: AgInt no REsp 1.382.362/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 31/3/2017; MS 19.657/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe de 23/8/2013; REsp 174.274/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 22/11/2004, p. 294, e REsp 151.567/RJ, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ de 14/4/2003, p. 208. (...). (AgInt na SS 2.951/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2020, DJe 01/07/2021) No mesmo sentido é a jurisprudência do Colendo TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRORROGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. ÓBICE. SANÇÃO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A UNIÃO. EXTENSÃO DA PENALIDADE A TODOS OS ÓRGÃOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E EFICIÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível em mandados de segurança contra atos que negou contratação emergencial e desclassificou a impetrante no processo licitatório em razão de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União por nove meses. 2. Não se mostra relevante que no ato administrativo que impôs a penalidade tenha sido consignada apenas a União, porquanto, considerando os princípios da Administração Pública, em especial a legalidade e moralidade da razoabilidade e da supremacia do interesse público, e o art. 7o da Lei n. 10.520/02 c/c o art. 87, III, da Lei n. 8.666/93, regente do caso, o impedimento de licitar e contratar não é limitado apenas ao órgão que aplica a penalidade ou à sua Unidade da Federação. 3. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1406071, 07054461920208070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO. PARTICIPANTE. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO. EXTENSÃO DA PENALIDADE. TODOS OS ÓRGÃOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREVISÃO EDITALÍCIA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E EFICIÊNCIA. EXCLUSÃO DA PARTICIPANTE DO CERTAME. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Administração Pública é una, sendo claro que os efeitos do desvio de conduta que inabilita o sujeito para contratar com algum de seus entes ou órgãos se estendem a todos os demais. 2. O edital de licitação discutido nos autos não impede a participação somente das empresas penalizadas no âmbito do Distrito Federal, mas sim as sancionadas pela Administração Pública de qualquer ente federativo, razão pela qual o fato de a empresa recorrida ter sido penalizada pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás não impede que seja afastada do certame. 3. Vale ressaltar que a referida limitação vai ao encontro dos princípios constitucionais da moralidade e da eficiência, uma vez que se destina claramente a resguardar o interesse público por meio da exclusão de empresa que já foi penalizada em momento anterior e que poderá ensejar novos prejuízos à Administração. 4. Muito embora o edital aluda apenas às empresas inidôneas, sem mencionar expressamente o impedimento de pessoas jurídicas que tenham recebido a penalidade de suspensão temporária, certo é que tal sanção também se encontra abrangida pela vedação, em decorrência da própria sistemática adotada pela Lei no 8.666/93, mais especificamente em seu art. 87. 5. Entendimento distinto implicaria clara ofensa ao princípio da supremacia do interesse público, haja vista que possibilitaria que uma empresa já sancionada com punição tão grave quanto a suspensão temporária pudesse usufruir de novo contrato com a Administração durante o prazo da penalidade, o que tornaria a mesma completamente ineficaz e desprovida de sentido. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 942845, 20140110579127APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/5/2016, publicado no DJE: 30/5/2016. Pág.: 201-219) Desta forma, acompanho a jurisprudência dos Colendos STJ e TJFDT para entender que a suspensão temporária deve ser estendida a todos os entes federados, em nome do princípio da moralidade administrativa, razão pela qual a decisão administrativa impugnada viola direito líquido e certo da impetrante. Acrescento, por fim, que, diante do conflito de normas constitucionais (princípio da moralidade X princípio federativo X princípio da legalidade), não existindo possibilidade concreta de aplicação do princípio da concordância prática ou harmonização, há que se adotar o princípio da máxima efetividade, que visa adotar a solução que mais eficácia social atribua à norma constitucional. Assim, no caso em tela, a interpretação que mais protege a sociedade contra empresas que descumprem os contratos administrativos ou ofendem as regras licitatórias é aquela que tutela o princípio da moralidade administrativa, até porque a empresa VISAN sofre quatro punições de suspensão temporária. À vista do exposto, DEFIRO a medida liminar para determinar a imediata suspensão do Pregão Eletrônico n. 071/2022 do DER-DF, Processo SEI n. 00113-00004621/2022-18, impedindo a adjudicação do objeto do contrato até o julgamento final do mandado de segurança, sob pena de multa. 2. Notifique-se, com urgência, as autoridades impetradas para que cumpram esta decisão e preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009. 4. Notifique-se a empresa VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELI para, querendo, apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias. 5. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 6. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int.”. Em suas razões recursais (ID 44136156), informa que o Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal promoveu licitação para contratar empresa especializada na prestação de serviços de vigilância. Informa que a agravante foi a vencedora do certame. Alega que a agravante possui impedimento de licitar com a União, tendo sido inicialmente desclassificada, contudo, interpôs recurso administrativo e foi reclassificada. Argumenta que é entendimento pacífico do TCU que a penalidade prevista no art. 87, da Lei 8.666/93 deve se restringir ao ente federativo que impôs a penalidade. Afirma que o impedimento de licitar deve ser interpretado de maneira restritiva, abrangendo, tão somente, o órgão sancionador, que no caso em comento foi a União. Assevera que a sanção que lhe foi imposta é específica e restringiu apenas aos órgãos da União. Defende, assim, que pode contratar com o Distrito Federal. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que seja dada continuidade ao procedimento licitatório impugnado. No mérito, requer que seja provido o recurso para determinar o prosseguimento do procedimento licitatório. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em comento é fato incontroverso que foi aplicada à Agravante a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação, conforme prevê o art. 87, inciso III, da Lei de Licitação (ID 149210616 dos autos originários). A questão controvertida cinge-se a analisar se a penalidade aplicada à agravante se restringe à União, órgão que aplicou a penalidade, ou seria extensivo para os demais órgãos públicos. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar postulada. Vejamos. O inciso III do art 87 da Lei 8.666/93 prevê que, pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar a penalidade de suspensão temporária de participar em licitação. Trata-se de uma das penalidades mais graves previstas na legislação. Assim sendo, entendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que os efeitos da sanção prevista na legislação são produzidos em todo o âmbito nacional, sob pena de violação aos princípios da supremacia do interesse público, da razoabilidade e da moralidade. Além disso, não se mostra razoável que uma empresa sancionada com punição grave em determinada esfera pudesse contratar, durante o prazo da punição, com outro órgão da administração pública, sob pena de tornar ineficaz a penalidade aplicada. Nesse sentido, é o entendimento do professor José dos Santos Carvalho Filho. Vejamos: Questão que tem sido frequentemente discutida reside nos efeitos derivados das sanções de suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com a Administração (art. 87, III, Estatuto) e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração (art. 87, IV). Há três correntes de pensamento. Para grande parte dos especialistas, o efeito é restritivo, vale dizer, limita-se ao ente federativo em que a sanção foi aplicada, invocando-se duas razões: (1 a ) a autonomia das pessoas da federação; (2 a ) a ofensa ao princípio da competitividade, previsto no art. 3 o , § 1 o , I, do Estatuto. Outra corrente, no entanto, advoga o entendimento de que o efeito sancionatório é restritivo para a suspensão e extensivo para a declaração, ou seja, neste último caso, deve a sanção ser recepcionada por entidade federativa diversa. O argumento tem amparo no fato de que no art. 87, III, o Estatuto alude àAdministração – definida no art. 6 o , XII, como sendo o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente –, ao passo que no art. 87, IV, refere-se à Administração Pública – definida no art. 6 o , XI, como sendo a administração direta e indireta dos diversos entes federativos. Na verdade, não conseguimos convencer-nos, data venia, de qualquer dos pensamentos que concluem no sentido restritivo dos efeitos punitivos. Parece-nos que o efeito deva ser sempre extensivo. Em primeiro lugar, não conseguimos ver diferença de conceituação naqueles incisos do art. 6 o , já que o que podemos constatar é apenas uma péssima e atécnica definição de Administração Pública; com efeito, nenhuma diferença existe entre Administração e Administração Pública. Além disso, se um contratado é punido por um ente federativo com a aplicação de uma daquelas sanções, a razão só pode ter sido a inexecução total ou parcial do contrato, isto é, o inadimplemento contratual, como está afirmado na lei (art. 87). Desse modo, não nos parece fácil entender por que tal infração também não acarretaria riscos para as demais entidades federativas no caso de alguma delas vir a contratar com a empresa punida. Quer dizer: a empresa é punida, por exemplo, com a suspensão do direito de licitar perante uma entidade federativa, mas poderia licitar normalmente perante outra e, como é óbvio, sujeitá-la aos riscos de novo inadimplemento. Para nós não há lógica em tal solução, porque e a Administração Pública é uma só, é una, é um todo, mesmo que, em razão de sua autonomia, cada pessoa federativa tenha sua própria estrutura. (Manual de Direito Administrativo. José dos Santos Carvalho Filho. 33o edição. Editora Atlas. Pág 390/393) (negritei). Não se desconhece o entendimento do TCU e de algumas jurisprudências em sentido contrário, ou seja, de que a penalidade ficaria restrita ao órgão que a aplicou. Contudo, as decisões dos Tribunais de Contas não vinculam o Poder Judiciário. Além disso, o STJ e o egrégio Tribunal de Justiça possuem decisões que respaldam o entendimento preliminar desta relatora, no sentido de que a penalidade impediria a agravante de contratar com o poder público. Vejamos PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR. ALCANCE DA PENALIDADE. TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relavos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a penalidade prevista no art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993 não produz efeitos apenas em relação ao ente federativo sancionador, mas alcança toda a Administração Pública (MS 19.657/DF, rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 23/08/2013). 3. Agravo desprovido. (AgInt no REsp 1382362/PR AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2013/0134522-6. T1 - PRIMEIRA TURMA. Rel. Ministro GURGEL DE FARIA. DJe 31/03/2017) ADMINISTRATIVO. MINISTRO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. INCLUSÃO NO CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS - CEIS. INCLUSÃO. PENALIDADE. SUSPENSÃO EM LICITAÇÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I - Ação mandamental proposta por empresa fornecedora de medicamentos contra ato do Ministro da Transparência e Controladoria-Geral da União, que efetuou o registro no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, sustentando que a penalidade nele elencada teria sido distinta da aplicada pela entidade sancionadora. II - O argumento segundo o qual a restrição alcançaria somente a possibilidade de contratação com Hospital da Criança de Brasília, e por um período de um ano, não se sustenta. III - O registro da aplicação da penalidade decorre de expressa determinação legal, e deve observar o conteúdo e alcance normativo idealizados pelo legislador, no que o ato coator não se mostra violador de direito líquido e certo. IV - Sendo una a Administração, os feitos da suspensão de participação em licitação não ser restringem a um órgão do poder público. Precedentes: MS 19.657/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Primeira Seção, DJe 23/08/2013, REsp 151.567/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, Segunda Turma, DJ 14/04/2003. V - Segurança denegada. (MS n. 24.553/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 13/5/2020, DJe de 15/5/2020.) No mesmo sentido é o entendimento do TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRORROGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. ÓBICE. SANÇÃO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A UNIÃO. EXTENSÃO DA PENALIDADE A TODOS OS ÓRGÃOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E EFICIÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível em mandados de segurança contra atos que negou contratação emergencial e desclassificou a impetrante no processo licitatório em razão de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União por nove meses. 2. Não se mostra relevante que no ato administrativo que impôs a penalidade tenha sido consignada apenas a União, porquanto, considerando os princípios da Administração Pública, em especial a legalidade e moralidade da razoabilidade e da supremacia do interesse público, e o art. 7o da Lei n. 10.520/02 c/c o art. 87, III, da Lei n. 8.666/93, regente do caso, o impedimento de licitar e contratar não é limitado apenas ao órgão que aplica a penalidade ou à sua Unidade da Federação. 3. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1406071, 07054461920208070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO. EXTENSÃO DA PENALIDADE A TODOS OS ÓRGÃOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E EFICIÊNCIA. EXCLUSÃO DA PARTICIPANTE DO CERTAME. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Trata-se de apelação cível em mandados de segurança contra ato que negou contratação emergencial e desclassificou o impetrante no processo licitatório em razão de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União por nove meses. 2. Não se mostra relevante que no ato administrativo que impôs a penalidade tenha sido consignada apenas a União, porquanto, considerando os princípios da Administração Pública, em especial a legalidade e moralidade da razoabilidade e da supremacia do interesse público, e o artigo 7o da Lei no 10.520/2002, o impedimento de licitar e contratar não é limitado apenas ao órgão que aplica a penalidade ou à sua Unidade da Federação. 3. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1374575, 07067366920208070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, não restou demonstrada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a plausabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora